Tribunal: TJPA
Processo: 0800163-72.2022.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800163-72.2022.8.14.0110

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCONES MORAIS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33, DA LEI 11.343/06.

FATO
:
Agente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo o magistrado singular proferido sentença absolutória por reconhecer a inexistência de prova judicializada a comprovar a autoria delitiva.

Tese Ministerial
:
Alegação de provas fartas e suficientes a sustentar um édito condenatório, sendo a sentença absolutória contrária aos elementos colhidos nos autos, em especial os depoimentos prestados pelos policiais e o laudo toxicológico.

Questão em discussão
: Analisar se as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes para a formação de juízo de certeza quanto à autoria do delito de tráfico de drogas.

Razões de decidir
: Da análise do que consta nos autos tem-se como acertada a decisão singular. Constatado que a sentença recorrida examinou de forma adequada e fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo a existência da materialidade, mas afastando a autoria diante da fragilidade das provas judicializadas.

Depoimentos policiais prestados em juízo vagos, contraditórios ou marcados por ausência de lembrança dos fatos, não corroborando os elementos colhidos na fase inquisitorial.

Impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. Valoração escorreita da prova pelo magistrado singular, em observância ao livre convencimento motivado.

Incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Tese firmada
: É válida e devidamente fundamentada a sentença absolutória que, embora reconheça a materialidade do delito, afasta a autoria por ausência de prova judicializada segura e coerente, sendo vedada a condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, impondo-se a manutenção da absolvição diante da dúvida razoável.

Improcedente o pedido de anulação da sentença absolutória.

Dispositivos legais:
Art. 155 e art. 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.958.274/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/11/2022, DJe 29/11/2022; STF, AP nº 883/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2018, DJe 14/05/2018; TJMG, Apelação Criminal nº 1022315-01.4913.4.001, Rel. Des. Flávio Leite, j. 14/12/2021, pub. 24/01/2022; TJMG, Apelação Criminal nº 1005121-00.0654.3.001, Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel, j. 22/03/2022, pub. 01/04/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
MARCONES MORAIS LIMA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

De acordo com
a Denúncia, ID 28794235, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 20h00min, o apelado foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito entorpecente, sendo encontrado em seu poder 3 (três) porções de substância similar a “cocaína” e 10 (dez) porções de substância análoga à “maconha”.

Conforme os autos, uma guarnição da polícia militar estava realizando rondas pelo bairro Alto Bonito, cidade de Goianésia, quando avistaram o apelado em atitude suspeita, tendo tentado fugir da guarnição, e ao seguirem-no avistaram quando jogou um saquinho transparente ao chão, razão pela qual foi abordado, tendo os policiais resgatado o material por ele descartado contendo a droga e em seu poder um caderno de anotações.

Que o ora pelado foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais, se reservando ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do ora apelado, como incursos nas penalidades do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em ID
28794
244, defesa preliminar.

Em ID
28794
245, recebida a denúncia.

Em ID
28794
25
9
, Termo de Audiência, mídia em ID
28794
260/65.

Em ID 28794274, Laudo nº: 2022.08.000162-QUI, atestando se tratar de 03 (três) embalagens pesando no total 2,0 G (dois gramas) de substância pulverulenta de coloração esbranquiçada, com resultado positivo para cocaína, e 10 (dez) porções contendo em seu interior erva seca, pesando o total de 7,0 G (sete gramas), com resultado positivo para maconha.

Em ID
28794
2
85
, alegações finais ministeriais.

Em ID
28794
2
87
, alegações finais defensiva.

Em ID
28794
2
88, sentença penal absolutória por falta de provas.

Em ID
28794
2
92, razões do Ministério Público pugnando, em síntese, pela reforma da decisão singular para que seja o apelado, em síntese, condenado nos termos da denúncia, alegando a presença de provas aptas e suficiente a subsidiar um édito condenatório, pois comprovadas autoria e materialidade, em especial o laudo toxicológico e os depoimentos prestados pelos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do apelado e a apreensão da droga.

Em ID
28794
2
94, contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão singular em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 31628774, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
MARCONES MORAIS LIMA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia, que o absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação do apelado, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelados é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo nº: 2022.08.000162-QUI
,
juntado
em documento de ID
28794274
,
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas aquelas arremessadas pelo ora apelado e encontrada pelos policiais, sendo estas correspondente a 07 gramas de maconha e 2,0 gramas cocaína, restando configurado um dos verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo,
tenho que efetivamente não há nos autos prova judicializada, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, apta a uma condenação.

Em conformidade com o sistema processual pátrio o juiz, com fulcro na discricionariedade que lhe é dada, tem ampla liberdade na valoração das provas, nos termos do art. 155, do CPP, bastando para tanto que fundamente sua decisão, como determina o art. 93, da CF.

Tem-se, no caso em apreço, que o magistrado entendeu não haver provas suficientes a apontar o apelado como autor do crime que lhe fora imputado, tendo assim afirmado na sentença que pretende o Ministério Público que seja revista,
in verbis
:

“Como se depreende dos depoimentos colhidos em Juízo, os policiais militares ouvidos não se recordaram com precisão da diligência que resultou na prisão do réu. Nenhum deles soube afirmar, de forma categórica, se ingressaram no domicílio do acusado, impossibilitando, assim, a identificação de qual dos agentes teria localizado a substância entorpecente e se, de fato, esta estava no interior da residência, tampouco em qual cômodo estaria acondicionada.

Além disso, verifica-se a existência de versões contraditórias entre os depoimentos prestados, especialmente no que se refere às circunstâncias que teriam motivado a abordagem e à dinâmica da suposta apreensão da droga. Tal discrepância compromete a coesão dos relatos e enfraquece a comprovação da regularidade da ação policial, notadamente quanto à legalidade da busca pessoal e à eventual incursão no domicílio do acusado.

Em arremate, a oitiva do Sr.
MARLON NASCIMENTO CONCEIÇÃO
, relatou que estava na companhia do acusado no momento dos fatos. Afirmou que os policiais ingressaram na residência deste sem autorização e que, no interior do imóvel, nada foi encontrado. Acrescentou que, posteriormente, os policiais apresentaram a substância entorpecente dentro de um pote, porém não presenciou o momento exato da suposta apreensão. Por fim, asseverou que na residência do acusado não há movimentação frequente de pessoas.

É inegável o relevo que deve ser dado ao depoimento de milicianos, ainda mais que, como agentes da lei, são possuidores de fé pública, tendo por obrigação a proteção da sociedade. Todavia, e como já consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, seu valor equipara-se ao de qualquer outro testemunho, pelo que, para embasar um édito condenatório ou absolutório, é indispensável que suas afirmativas sejam firmes, coerentes e encontrem eco no arcabouço probatório.

Se no direito penal inexiste responsabilidade objetiva, qualquer condenação deve ser precedida de prova clara e certa. Em suma, certeza (caráter de absoluto), fundada em dados objetivos, indiscutíveis e de caráter geral que evidenciem o delito e a autoria, não se admitindo para tanto nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele.

Pode-se até admitir, por hipótese, que a possível droga encontrada era efetivamente do réu e se destinava à mercancia, contudo, as provas de mera probabilidade, sinônimo de insegurança, devem ser banidas do processo criminal.

Não ficando devidamente comprovado que a droga pertencia ao réu, no exame do conjunto probatório carreado aos autos com os fatores interiores e exteriores do acusado, conclui-se que não restou comprovada a propriedade e nem a mercancia da droga proscrita, pelo que inexiste espaço para a condenação pedida na peça acusatória quanto ao tráfico.

Em suma, a autoria do delito do art. 33, da Lei n. 11.343/2006,
NÃO
restou devidamente comprovada em face da ausência de outras provas criminais relevantes, além das drogas apreendidas, aliadas às declarações da acusada e das testemunhas ouvidas em Juízo, além das condições em que se desenvolveu o ato.

Portanto, tendo em vista a fragilidade das provas, deixando dúvidas de que a ré praticou um fato típico, bem como considerando militar em prol desta o princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se sua absolvição. Sendo assim, tem-se que a versão trazida pelo réu em Juízo e as provas testemunhais coletadas durante a instrução criminal oferecem fundamento pelo qual devem ser valoradas na forma alegada, pois não se encontra respaldo probatório suficiente para aduzir o cometimento do tráfico de drogas.

É sabido que o ônus da prova é o encargo que tem a parte de demonstrar no processo a ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, sendo que, no processo penal de um Estado Democrático de Direito que se propõe a respeitar a dignidade da pessoa humana, cabe ao acusador o ônus de evidenciar a existência do fato e da respectiva autoria. De fato, a constituição da República estatuiu – como consequência direta do princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV) – o denominado princípio da presunção de inocência, segundo o qual “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
” (art. 5º, LVII). Tal regra também restou reforçada com a adesão do Brasil à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), conforme Decreto n. 678, de 6.11.92. Essa Convenção dispõe, em seu art. 8º, 2, que “
toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa
”.

Por óbvio, não pode o juiz condenar uma pessoa, restringindo a sua liberdade, sem a presença de prova objetiva e robusta a respeito da autoria e da materialidade do crime. A mera suspeita, que é uma opinião vaga, uma inferência que abre caminho à dúvida, não se presta para tanto. Condenar com base em provas tão frágeis como a dos autos, é o mesmo que ressuscitar o odioso e absurdo princípio da presunção de culpa, adotado em regimes ditatoriais de triste memória, onde não se respeita a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (CR/88, art. 1º, III).

Como se vê, para a condenação exige-se prova cabal e induvidosa. Quanto mais atrozes forem os delitos, mais plena e clara deve ser a sua prova. E tem que ser assim, caso se queira ter e viver num mundo melhor, mais sagrado e respeitoso, onde o Estado, ao combater o crime, não queira igualar-se ao criminoso, numa busca insana de realizar o Direito Penal a qualquer preço. No caso analisado nestes autos, a conclusão a que se chega é a de que não existem provas suficientes para embasar um decreto condenatório, razão pela qual deverá o magistrado absolver o(a) acusado(a) por insuficiência de provas, em homenagem aos já citados princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com esteio no art. 386, VII, do CPP,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia e, consequentemente,
ABSOLVO
o réu
MARCONES MORAIS LIMA
do crime do art. 33, da Lei n. 11.343/06.”

Pois bem, alega a representante do órgão ministerial que a sentença, ao absolver o apelado, não analisou devidamente as provas produzidas e que são uníssonas a corroborar a validade do procedimento inquisitorial, pois os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelado narraram os fatos e o reconheceram, sendo seus depoimentos corroborados pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e apresentação e pelo laudo toxicológico que comprovou se tratar de substâncias ilícitas aquelas apreendidas,

tendo o magistrado proferido decisão contrária ao tais elementos probatórios constantes dos autos.

Vejamos agora os elementos de prova trazidos aos autos.

Em sede inquisitorial, autos do IPL em ID 28794205, os policiais militares que efetuaram a prisão do ora apelado afirmaram:

PM Augusto Cesar Correa Leal:

“Que no dia 19/02/2022, por volta das 20:00 horas, em rondas pelo bairro alto bonito, avistou um cidadão na rua 15 de novembro; QUE o referido sujeito apresentava atitude suspeita e tentou fugir da vista da guarnição; QUE ao seguir o suspeito, avistou tentando se livrar da posse de um saquinho transparente; QUE, em seguida, o referido sacquinho fora encontrado e constatado que se tratava de material ilícito, sendo 3 porções de substância similar a cocaína e 10 porções de substância similar a maconha; QUE, além da droga, fora encontrado em posse do mesmo um caderno de anotações com valores e nomes, bem como um celular preto, marca samsung; QUE o cidadão identificou-se como Marcones Moraes Lima e foi, por fim, conduzido para a depol para os procedimentos cabíveis. Registra-se para os devidos fins.”

PM Raimundo do Socorro de Sousa Moura:

“QUE no dia 19/02/2022, por volta das 20:00 horas, avistou um cidadão em atitude suspeita na Rua 15 de Novembro, bairro Alto Bonito; QUE ao avistar a viatura da Polícia Militar o referido sujeito tentou fugir; QUE então realizou o acompanhamento do suspeito e o avistou jogando no chão um pequeno saco plástico; QUE, em seguida, deteu o suspeito e encontrou o objeto descartado; QUE no interior do saquinho havia 3 porções de substância semlehante a cocaína e 10 porções de substância semlehante a maconha; QUE ainda fora encontrado sob a posse do suspeito um caderno com anotações e um celular samsung, cor preta; QUE, por fim, o sujeito identificou-se como Marcondes Moraes Lima e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Goianésia do Pará-PA.”

PM Lucas Correa Fernandes:

“ QUE no dia 19/02/2022, por volta das 20:00 horas, avistou um cidadão em atitude suspeita na Rua 15 Novembro, bairro Alto Bonito; QUE ao avistar a viatura da Polícia Militar o referido sujeito tentou fugir; QUE então realizou o acompanhamento do suspeito e o avistou jogando no chão um pequeno saco plástico; QUE, em seguida, deteu o suspeito e encontrou o objeto descartado; QUE no interior do saquinho havia 3 porções substância semlehante a cocaína e 10 porções de substância semlehante a maconha; QUE ainda fora encontrado sob a posse do suspeito um caderno com anotações e um celular samsung, cor preta; QUE, por fim, o sujeito identificou-se como Marcondes Moraes Lima e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Goianésia Pará-PA.”

Em Juízo, mídia nos autos, o PM Lucas afirmou se recordar do apelado, mas que não se recordava dos fatos, não sabendo informar se no momento de sua abordagem o apelado empreendeu fuga, afirmando não ser esta sua prática.

O PM Augusto César em Juízo afirmou recordar vagamente dos fatos, que o apelado empreendeu fuga, por isso foi abordado, e que durante a busca pessoal foi encontrada a droga em seu poder.

O PM Raimundo não foi ouvido em Juízo.

A testemunha da defesa, Marlon Nascimento Conceição, por sua vez prestou depoimento que foi de encontro ao relato dos policiais militares, afirmando que estava em companhia do apelado quando de sua abordagem e que os policiais militares, sem qualquer autorização, adentraram em sua residência e efetuaram buscas, nada sendo encontrado; que posteriormente foi apresentada a substância entorpecente dentro de um pote, mas que não viu tal apreensão.

É certo que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que
merece destaque e há que ser dada a devida validade ao depoimento prestado pel
os policiais que participam das diligências que culminam com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de pequena quantidade de droga que, pelas contradições observadas nos depoimentos prestados pelos policiais militares, principalmente se confrontado com o depoimento prestado pela testemunha de defesa, não se pode afirmar que estava na posse do apelado, em sua residência ou no chão - tendo em vista que o relato inicial é de que ele teria arremessado a droga quando viu a chegada da polícia e tentou se evadir, havendo ainda indícios de que a apreensão da droga seria resultante de ação ilegal de busca e apreensão domiciliar ocorrida em horário proibido pela CF/88, sem mandado judicial ou consentimento do morador.

Tem-se, portanto, que há prova da materialidade delitiva, contudo, não restou cabalmente provada a autoria do fato, pois aquelas produzidas ao longo da instrução processual não se mostram, ao contrário do que alegado pelo Ministério Público em seu apelo,
aptas a sustentar uma condenação na medida em que contraditórias, carentes do cunho de certeza necessário ao decreto condenatório na medida em que as provas produzidas no inquérito policial devem, necessariamente, serem corroboradas na fase judicial, o que não se deu no caso em apreço, e, nos termos do art. 155 do CPP – é expressamente vedada a condenações baseadas exclusivamente em elementos do inquérito policial, que tem caráter informativo e se presta a subsidiar a denúncia, sendo a instrução o momento de valoração das provas ali produzidas, sob o constitucional manto do contraditório.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA.
VÍTIMA NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA OCORRÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal
(com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). 2. No entanto,
é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual
. 3. Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos,
não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito, porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo, o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos. 4. Assim, conclui-se que não foram apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão corporal
. 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE
. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal.
No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal.
(AP 883, Relator (a): Min . ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 11-05-2018 PUBLIC 14-05-2018) (STF - AP: 883 DF - DISTRITO FEDERAL 9998517-79.2014.1.00 .0000, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2018, Primeira Turma)

No caso dos autos, repito, a materialidade do delito restou devidamente comprovada, mas já não se pode afirmar o mesmo em relação a autoria ante os depoimentos vagos e contraditórios dos policiais, não corroborando o que colhido na fase de inquérito.

Assim, há que ser negado provimento ao apelo, pois forçoso se reconhecer, como bem fez o magistrado singular, a total ausência de provas, sendo
a manutenção da absolvição o único caminho a ser tomado no caso em apreço, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova apta a comprovar a autoria da conduta delitiva pela qual busca o Ministério Público a condenação, não tendo este cumprido seu papel e trazido aos autos provas suficientes a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
, sendo
a manutenção da
absolvição
medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que aqui se aplica.

De acordo com Souza Neto:

"
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto, uma vez mais, que é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, ou melhor a ausência de prova, não permite o juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal absolutória pelo Juízo singular proferida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 24
de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026